Tribunal: TJDFT
Processo: 0718049-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONTRATAÇÃO DO MUTUÁRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a abstenção de descontos automáticos em conta corrente. Autor interpôs apelação, visando à ampliação da repactuação e à limitação de 35% do seu salário líquido para os empréstimos contratados, bem como ao reconhecimento de um mínimo existencial superior ao considerado na sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) saber se os contratos de empréstimo consignado e demais débitos do autor poderiam ser incluídos no processo de repactuação por superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, com a limitação de 35% sobre o seu salário líquido; (ii) saber se o valor fixado para o mínimo existencial é adequado às necessidades básicas do consumidor e conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência admite a instauração judicial do processo de superendividamento, mesmo sem tentativa prévia de composição administrativa.4. A Lei no 14.181/2021 prevê a possibilidade de repactuação judicial de dívidas que comprometam o mínimo existencial do consumidor, conceito regulamentado pelo Decreto no 11.150/2022, com base em valor atualizado pelo Decreto no 11.567/2023.5. Não há legislação específica que determine a observância de limitação remuneratória para os empréstimos livremente pactuados entre o consumidor e a instituição financeira, sendo abarcados pela liberdade de contratação vigente nas relações privadas.
6. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003.
7. A pretensão do consumidor não se enquadra no instituto de prevenção do superendividamento, visto que busca uma revisão dos contratos para reduzir as parcelas conforme sua capacidade de pagamento, sem demonstrar que a limitação das parcelas mensais seria eficaz para solucionar a situação de superendividamento.
8. O Poder Judiciário deve respeitar o princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão das relações contratuais, não intervindo indevidamente na autonomia privada, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:"1. A repactuação judicial de dívidas por superendividamento exige o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei no 14.181/2021 e do Decreto no 11.567/2023.
2. O desconto automático de valores de cartão de crédito pode ser suspenso para garantir a subsistência do consumidor.
3. A inclusão de empréstimos consignados na repactuação exige a demonstração de excepcionalidade e o preenchimento dos requisitos legais."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e seguintes; Decreto no 11.150/2022; Decreto no 11.567/2023; Código de Processo Civil, arts. 370, 354, 355, 371 e 487, I.